Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012857-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULINO BOTELHO DE CAMPOS FILHO - CPF: 283.857.051-04 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – MORA CONFIGURADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1012857-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULINO BOTELHO DE CAMPOS FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por Paulino Botelho de Campos Filho de decisão
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento contra a liminar deferida na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco Itaucard S.A., em que foi apreendido o veículo objeto da lide, dado em garantia por alienação fiduciária.

O agravante sustenta que a decisão ora agravada está em desconformidade com as disposições do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário constante do contrato, por si só, não demonstra a constituição em mora e nem o esgotamento dos meios de sua localização.

Alega que é inconstitucional a orientação dada pelo Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, diante da violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, bem assim a impossibilidade da sua aplicação, porque não houve o trânsito em julgado dos acórdãos dos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos, referentes ao citado Tema 1132.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão aqui agravada e, por conseguinte, prover o Agravo de Instrumento, a fim de extinguir a ação de busca e apreensão por falta de pressupostos processuais.

A contraminuta foi apresentada no Id. 194673183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 30410 - 382069565, no valor total de R$42.712,34, para pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, que tem por objeto a aquisição do veículo marca FORD, modelo KA SE 1.5 SD B, ano 2016/2017, cor prata, placas QBN1C69, RENAVAM 01106409989, chassi 9BFZH54J4H8391477, dado em garantia de alienação fiduciária.

A notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante do contrato, porém foi devolvida pelo Correios ao remetente com a informação de “endereço insuficiente”.

Consta que foi deferida a liminar de busca e apreensão e o veículo apreendido.

Na decisão ora impugnada, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, foi consignado que o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, em sede de recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (TEMA 1132),

consolidou o entendimento de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento.

Ressaltou-se,
conforme a recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de
20/10/2023
.) (g.n)

Registrou-se que no caso concreto, apesar de constar do AR o motivo da devolução assinalada pelos Correios, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado quando da celebração, porquanto não há falar em não constituição em mora do devedor fiduciário.

Logo, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora.

A propósito, em casos análogos este e. Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum. (N.U 1020659-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1016720-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (g.n)

Dessa forma, fora registrado na decisão ora impugnada que estão preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação de busca e apreensão, quanto para o deferimento da liminar.

Quanto à alegação de não ter ocorrido o trânsito em julgado dos acórdãos dos recursos repetitivos, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (TEMA 1132), certo é que esta Câmara tem acompanhado a orientação lançada nos referidos recursos.

Ademais, o Tema 1132, que foi julgado em 20/10/2023, já transitou em julgado em 16/11/2023.

E no tocante a alegação de inconstitucionalidade da decisão lançada no Repetitivo, esta via não se mostra adequada para dirimir a citada questão. O agravo interno limita-se aos fundamentos adotados na decisão impugnada, dos quais não faz parte a mencionada alegação de inconstitucionalidade.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno

e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024